Tribunal: STF
Processo: ARE 1306113
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que julgou procedente representação de inconstitucionalidade em face do art. 11, § 1º, da Lei Complementar nº 112/2018, fruto de emenda parlamentar, que modificou a circunscrição territorial da delegação notarial e de registro do Município de Santa Rita do Tocantins (que pertente a Comarca de Porto Nacional/TO), passando para o Município de Aliança do Tocantis (pertencente à Comarca de Gurupi/TO) Confira-se a ementa do julgado: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 11, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 112/2018. EMENDA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL DA DELEGAÇÃO NOTARIAL E DE REGISTRO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TOCANTINS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INVASÃO DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
    1. A Constituição Federal, em seu art. 96, inciso I, alínea ‘b’ atribui aos tribunais competência privativa para organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados; já o inciso II, alínea ‘d’ do mesmo artigo dispõe que compete privativamente aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo a alteração da organização e da divisão judiciárias.
    2. O art. 44 da Constituição Estadual estabelece que ‘Lei complementar, de iniciativa do Tribunal de Justiça, disporá sobre a organização e divisão judiciária do Estado, observadas as normas e princípios da Constituição Federal, especialmente os seus arts. 39, § 4º, e 93 a 100, 110, 125 e 126.’
    3. Ainda, o art. 48, inciso VI, alínea “d”, da CE/TO preceitua que compete privativamente ao Tribunal de Justiça propor à Assembleia Legislativa a alteração da organização e da divisão judiciárias.
    4. Neste âmbito, a norma impugnada feriu tais dispositivos da Constituição Estadual porquanto alterou substancialmente a organização judiciária tocantinense, vinculando o Município de Santa Rita do Tocantins, integrante da Comarca de Porto Nacional, ao Município de Aliança do Tocantins, o qual pertence à Comarca de Gurupi.
    5. A norma vergastada, do modo em que foi colocada, reflete imensa contradição com o art. 18 da mesma Lei Complementar Estadual nº 112, de 30 de abril de 2018, o qual dispõe que “Os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, mediante delegação do Poder Público, estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, sendo exercida, em todo o Estado, pelo Corregedor-Geral da Justiça, e, nos limites de suas jurisdições, pelo Juiz Corregedor Permanente.”
    6. Com efeito, de acordo com o art. 42, inciso I, alínea “u”, da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996 – Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins –, compete administrativamente ao juiz de direito, titular de vara judiciária, Juizados Especiais ou seu substituto, como Diretor do Fórum, fiscalizar os serviços judiciários, notariais e de registro dos distritos judiciários integrantes da comarca.
    7. Já o art. 43 dessa mesma Lei estipula que “Em todas as comarcas, as funções correicionais são exercidas, em caráter permanente, pelo Diretor do Foro, sem prejuízo da fiscalização que deve ser realizada pelos demais juízes de direito, onde houver mais de uma vara, nas serventias a eles vinculadas.”
    8. Significa, pois, que pela letra atual da Lei Complementar nº 112/2018, a serventia de Santa Rita do Tocantins, como integrante da Comarca de Porto Nacional, está sujeita à fiscalização do magistrado diretor do foro de Porto Nacional, ao passo em que, por ter sido integrada ao Município de Aliança do Tocantins, o qual pertence à Comarca de Gurupi, tal serventia também está submetida à atividade correcional do magistrado diretor do foro de Gurupi, causando extremo embaraço não só aos trabalhos fiscalizatórios realizados pelo Poder Judiciário, mas também à própria atividade desenvolvida pela serventia extrajudicial.
    9. A Emenda Parlamentar em questão afastou-se da temática do Projeto de Lei encaminhado por este Tribunal de Justiça à Assembleia Legislativa, interferindo na autonomia administrativa do Poder Judiciário.
    10. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade parcial do § 1º do art. 11 da Lei Complementar Estadual nº 112/2018, parcial do § 1º do art. 11 da Lei Complementar Estadual nº 112/2018, na parte em que dispõe sobre a circunscrição territorial da delegação notarial e de registro do Município de Santa Rita do Tocantins. ”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 63 da CF. Sustenta que a emenda parlamentar que originou o dispositivo impugnado respeitou a pertinência temática e não ensejou aumento de despesas, devendo, portanto, a ação ser julgada improcedente.
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opinou pela negativa de seguimento do agravo, ante a falta de perspectiva de êxito do recurso extraordinário.
    O recurso não merece ser provido.
    O presente caso envolve a análise de um dispositivo acrescentado por emenda parlamentar à Lei Complementar estadual nº 112/2018, que dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado do Tocantins. O dispositivo impugnado modificou a organização judiciária do estado, vinculando o Município de Santa Rita do Tocantins, integrante da Comarca de Porto Nacional, ao Município de Aliança do Tocantins, o qual pertence à Comarca de Gurupi.
    O Tribunal de origem entendeu que referida modificação alterou de forma substancial lei de competência privativa do Tribunal de Justiça tocantinense, afastando-se da pertinência temática do projeto de lei encaminhado pelo Tribunal, por isso foi considerado inconstitucional. Assentou que:
    “[...] pela letra atual da Lei Complementar nº 112/2018, a serventia de Santa Rita do Tocantins, como integrante da Comarca de Porto Nacional, está sujeita à fiscalização do magistrado diretor do foro de Porto Nacional, ao passo em que, por ter sido integrada ao Município de Aliança do Tocantins, o qual pertence à Comarca de Gurupi, tal serventia também está submetida à atividade correcional do magistrado diretor do foro de Gurupi, causando extremo embaraço não só aos trabalhos fiscalizatórios realizados pelo Poder Judiciário, mas também à própria atividade desenvolvida pela serventia extrajudicial. 
    Não obstante o imenso antagonismo de caráter prático acarretado pela emenda parlamentar que resultou na alteração da referida lei, há, além disso, que se perscrutar sobre a possibilidade de a Assembleia Legislativa promover tal modificação sem afrontar as prerrogativas e competências afetas privativamente ao Poder Judiciário.
    […]
    Vale dizer, portanto, que a Emenda Parlamentar em questão afastou-se da temática do Projeto de Lei encaminhado por este Tribunal de Justiça à Assembleia Legislativa, interferindo na autonomia administrativa do Poder Judiciário.”
    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que a possibilidade de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, aos Tribunais, ao Ministério Público, entre outros, encontra duas limitações constitucionais, quais sejam: (i) não importarem aumento de despesa; e (ii) manterem pertinência temática com o objeto do projeto de lei. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes representativos desse entendimento:
    “EMENTA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA–INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO VERSANDO A ORGANIZAÇÃO E A DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO –INICIATIVA DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI SUJEITA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE RESERVA (CF, ART. 125, § 1º,IN FINE) – OFERECIMENTO E APROVAÇÃO, NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO, DE EMENDAS PARLAMENTARES – AUMENTO DA DESPESA ORIGINALMENTE PREVISTA E AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA - DESCARACTERIZAÇÃO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA ORIGINAL, MOTIVADA PELA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE COMARCAS, VARAS E CARGOS CONSTANTES DO PROJETO INICIAL –CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DOS REQUISITOS PERTINENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO PERICULUM IN MORA– MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
    - O poder de emendar projetos de lei – que se reveste de natureza eminentemente constitucional – qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis (RTJ 36/382, 385 – RTJ 37/113 – RDA 102/261), pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa (ADI 865/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO), desde que – respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República – as emendas parlamentares (a) não importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei, (b) guardem afinidade lógica (relação de pertinência) com a proposição original e (c) tratando-se de projetos orçamentários (CF, art. 165, I, II e III), observem as restrições fixadas no art. 166, §§ 3º e 4º da Carta Política. Doutrina. Jurisprudência.
    - Inobservância, no caso, pelos Deputados Estaduais, quando do oferecimento das emendas parlamentares, de tais restrições. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Suspensão cautelar da eficácia do diploma legislativo estadual impugnado nesta sede de fiscalização normativa abstrata.”
    (ADI 1.050-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. em 21.09.1994, DJ 23.04.2004).
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA LEI GAÚCHA N. 10.385/1995. PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. DIAS PARADOS CONTADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. EMENDA PARLAMENTAR. ALTERAÇÕES DO DISPOSITIVO APONTADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PODER JUDICIÁRIO.
    1. Alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais n. 19/1998 e 41/2003 não causam prejuízo à análise da constitucionalidade da norma impugnada à luz do art. 96, inc. II, al. b , da Constituição da República.
    2. Admissão de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário, desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas.
    3. A Emenda Parlamentar n. 4/1995 afastou-se da temática do Projeto de Lei n. 54/1995, interferiu na autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário: desrespeito ao art. 2º da Constituição da República.
    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
    (ADI 1.333, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. em 29.10.2014, DJ 14.11.2014, grifou-se).
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. INICIATIVA LEGISLATIVA RESERVADA. C.F., art. 61, § 1º, II, a, c e e , art. 63, I; Lei 13.145/2001, do Ceará, art, 4º; Lei 13.155/2001, do Ceará, artigos 6º, 8º e 9º, Anexo V, referido no art. 1º.
    I. - As regras do processo legislativo, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória pelos Estados-membros. Precedentes do STF.
    II. – Leis relativas à remuneração do servidor público, que digam respeito ao regime jurídico destes, que criam ou extingam órgãos da administração pública, são de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. C.F., art. 61, § 1º, II, a , c e e .
    III. – Matéria de iniciativa reservada: as restrições ao poder de emenda – C.F., art. 63, I – ficam reduzidas à proibição de aumento de despesa e à hipótese de impertinência de emenda ao tema do projeto. Precedentes do STF.
    IV – ADI julgada procedente.”
    (ADI 2.569, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, j. em 19.03.2003, DJ 02.05.2003, grifou-se).
    Dessas orientações não divergiu o Tribunal de origem.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 26 de maio de 2021.
     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator